Tribunal: TJBA
Processo: 8038107-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038107-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO SOUZA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS-BA Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de três pacientes que se encontravam presos preventivamente após flagrante de tráfico de entorpecentes, em Ilhéus/BA, pleiteando a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se que, durante o processamento do writ, sobreveio sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 8007915-57.2025.8.05.0103, na qual foi expressamente revogada a prisão preventiva dos pacientes e concedido o direito de recorrer em liberdade, com expedição dos respectivos alvarás de soltura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença condenatória que revoga expressamente a prisão preventiva e concede o direito de recorrer em liberdade torna prejudicado o habeas corpus que visava à desconstituição da custódia cautelar, ante a perda superveniente de seu objeto. 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nesses casos, não mais subsiste interesse processual na apreciação do mérito do habeas corpus, uma vez que o constrangimento ilegal apontado já foi sanado pela própria autoridade apontada como coatora. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8038107-88.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA, OAB/BA 70.800, como pacientes BRUNO SOUZA DOS SANTOS, LUCAS RAMOS OLIVEIRA e MATEUS RAMOS OLIVEIRA, e como autoridade impetrada o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o presente habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.